Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709624-40.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cláudio José de Lima, um dos servidores constantes na listagem da petição inicial, apresentou petição em que afirma que não tinha conhecimento do presente cumprimento de sentença e que a demanda foi iniciada sem sua autorização. Explicou que executa individualmente o título judicial da ação coletiva n. 32.159/97 no processo de n. 0706667-66.2022.8.07.0018. Pediu a homologação de sua desistência nos termos do art. 485, inc. VII, do Código de Processo Civil (id 44573825). O processo de n. 0706667-66.2022.8.07.0018 objetiva o recebimento de valor referente a título executivo oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunais de Contas do Distrito Federal (Sindireta). Não há relação entre a ação coletiva n. 32.159/97 e o presente cumprimento de sentença, cujo título exequendo deriva do processo de conhecimento n. 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). Além disso, Cláudio José de Lima não integra o polo ativo desse cumprimento de sentença, que é composto apenas pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, razão pela qual não há como se homologar o pedido de desistência nessa situação. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento da apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator